Tribunal: TJBA
Processo: 0560448-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560448-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITE AVIATION TAXI AEREO LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: RAFAEL CAVALCANTI e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO LEMOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR (ART. 734 CC E ART. 14 CDC). FALHA OPERACIONAL (FORTUITO INTERNO). MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES EXCLUÍDOS POR FALTA DE PROVA DO DANO CERTO. MERA EXPECTATIVA. DANOS EMERGENTES LIMITADOS AO DESEMBOLSO PRÓPRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS REDUZIDOS POR EXCESSO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, condenou solidariamente a Apelante e corrés em decorrência da queda de helicóptero fretado, fixando indenizações em patamares elevados (Danos Morais: R$ 500.000,00/R$ 50.000,00; Danos Estéticos: R$ 50.000,00), além de Danos Materiais (incluindo lucros cessantes). O Apelante pleiteia a ilegitimidade, o afastamento da responsabilidade ou a redução/exclusão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) Ilegitimidade passiva da empresa que emitiu a Nota Fiscal de Fretamento (integração à cadeia de consumo); e (ii) Configuração da responsabilidade civil do transportador e análise do nexo causal (fortuito interno); (iii)Comprovação dos danos e adequação do
quantum
indenizatório (Danos Morais, Estéticos, Lucros Cessantes e Danos Emergentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 -
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva:
A Apelante, ao emitir a Nota Fiscal de Fretamento, inseriu-se na cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, respondendo solidariamente com os demais participantes (CDC, arts. 7º, p. único, e 14). 4 -
Mantida a responsabilidade objetiva:
A causa determinante do acidente, qual seja a falha operacional do piloto (perda de sustentação translacional), enquadra-se no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não afastando o nexo causal. 5 -
Excluídos os Lucros Cessantes:
A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo efetivo, certo e imediato (CC, art. 403), tendo o pleito se baseado em mera expectativa de aumento salarial. 6 -
Limitados os Danos Emergentes:
A liquidação deve se restringir aos valores comprovadamente despendidos pelos próprios Autores com tratamento médico e afins, excluindo-se despesas arcadas por terceiros ou pela empregadora, sob pena de enriquecimento sem causa. 7.
Reduzido o
Quantum
Indenizatório:
Os valores fixados são excessivos, sendo readequados em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes desta Corte para casos de lesões graves, fixando-se:
Danos Morais
(R$ 100.000,00 para cada passageiro e R$ 20.000,00 para a cônjuge) e
Danos Estéticos
(R$ 10.000,00 para a sequela de encurtamento de membro).

IV. DISPOSITIVO
8- Rejeitada a preliminar,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, excluindo os lucros cessantes, limitando os danos emergentes e reduzindo as indenizações por danos morais e estéticos. Redistribuição do ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 403, 734 e 735; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2440733 RJ; TJ-BA, Apelação: 01289628720048050001; Apelação: 00062738020138050080; Apelação: 00259110720108050080; Apelação: 05005835920188050105; Apelação: 05014765820178050146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0560448-73.2014.8.05.0001
, sendo parte(s)
ELITE AVIATION TAXI AEREO LTDA
(APELANTE) e
RAFAEL CAVALCANTI E OUTROS
(APELADOS).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça